Tribunal: STF
Processo: HC 106209
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. CRIMES DE MOEDA FALSA, NA FORMA DO § 1º DO ART. 289 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME APÓS CINCO ANOS DOS FATOS DELITUOSOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ACUSADA QUE NÃO COMPARECEU AO RESPECTIVO INTERROGATÓRIO E DEIXOU DE NOMEAR DEFENSOR PARA A CAUSA. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. 


1. O art. 366 do Código de Processo Penal estabelece que, “se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312”. 




2. Na concreta situação dos autos, a paciente não foi localizada no endereço constante dos autos. Citada por edital, não compareceu a Juízo, nem constituiu advogado para o patrocínio da causa. Pelo que o magistrado processante decretou a prisão preventiva, ante o risco para a própria aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O que, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o suficiente para atingir a finalidade do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 79.392, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; HC 86.140, da relatoria do ministro Cezar Peluso; e HC 86.599, da relatoria do ministro Marco Aurélio. É dizer: a prisão então decretada não atende ao dever jurisdicional de fundamentação real das decisões. Decisão que se embasou apenas na dupla cidadania da acionante como também na sua ausência ao respectivo interrogatório. Necessidade de uma concreta demonstração da imperiosidade da segregação processual, a partir de dados empíricos convincentes. Quadro que não se extrai dos autos. 




3. Em matéria de prisão preventiva, a garantia da fundamentação das decisões judiciais implica a assunção do dever da demonstração de que o aprisionamento satisfaz pelo menos a um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sem o que se dá a inversão da lógica elementar da Constituição, segundo a qual a presunção de não-culpabilidade prevalece até o momento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 




4. Ordem concedida.